Tribunal: TJDFT
Processo: 0007504-20.2016.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0007504-20.2016.8.07.0004 APELANTE: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. APELADO: CAMILA RISSARDI MARAVAI DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF,10/05/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR